Tribunal: STF
Processo: Pet 7268
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ACOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na lição de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, “(...) no incidente, não se discute unicamente a questão da propriedade (ou posse legítima), inerente ao Direito das Coisas. Deve restar indubitável também, já agora por foça de argumentação ou de apresentação de novos elementos de prova, a desnecessidade da apreensão para as finalidades essenciais do processo” (Oliveira, Eugênio Pacelli de Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris , 2010. p. 267). 



    2. In casu,



    a) a Procuradoria-Geral da República esclareceu que “ao requerer o cumprimento do mandado de busca e apreensão em determinada localização, a Procuradoria-Geral da República, com o auxílio da Polícia Federal e com o objetivo de minimizar situações de erro, fez verificação prévia de indícios suficientes de vínculo com atos ilícitos apurados neste inquérito em todos os endereços. […] Os documentos exemplificados demonstram claramente que o investigado J. D. F. F. utiliza-se do endereço objeto de busca, inclusive autodeclarando-se perante terceiros como próprio, diversamente do alegado em recurso”;



    b) a ordem de busca e apreensão foi efetivada com base em avaliação prévia de utilidade e necessidade formulada pelo Parquet Federal quanto à realização da diligência. Diante do manifesto interesse da Procuradoria-Geral da República nos documentos e coisas apreendidas, descabe falar-se em restituição nesse momento da investigação. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.